Tribunal: TJES
Processo: 5019117-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019117-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEIDSON FEU LYRA e outros

AGRAVADO: PAULO SANT ANA LEITE e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por adquirentes de imóvel em face de decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos vendedores, após o cancelamento de contrato de financiamento bancário decorrente de irregularidades na documentação dominial e na descrição do bem. Os recorrentes sustentam a legalidade da posse iniciada de boa-fé, a realização de vultosas benfeitorias e o direito de retenção até a devida indenização, alegando omissão de fatos centrais pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a permanência dos agravantes no imóvel, após o desfazimento do contrato de financiamento, configura esbulho possessório apto a ensejar a liminar de reintegração; e (ii) verificar a existência de indícios do direito de retenção por benfeitorias necessárias e úteis, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, a obstar a desocupação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O possuidor de boa-fé detém o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção pelo valor respectivo, conforme estabelece o art. 1.219 do Código Civil.

Registros fotográficos e recibos acostados aos autos fornecem indícios de que os recorrentes promoveram obras diversas durante a ocupação regular do imóvel, o que demanda instrução probatória para elucidação da natureza das benfeitorias.

O risco de seguidas inversões na situação possessória deve ser evitado por medida de prudência, considerando os prejuízos inerentes a modificações inadvertidas do estado de fato do imóvel.

A análise do direito social à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, revela maior perigo de dano aos recorrentes em caso de desocupação compulsória imediata do que aos recorridos pela manutenção da situação atual.

A apreciação do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito de retenção por benfeitorias úteis e necessárias, exercido pelo possuidor de boa-fé, é fundamento legítimo para obstar a reintegração de posse liminar antes da devida apuração e indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019117-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GLEIDSON FEU LYRA, PATRICIA DAS NEVES MORAES

AGRAVADO: PAULO SANT ANA LEITE, VERA LUCIA RODRIGUES SANT ANA, RITA DE CASSIA MATOS GUIMARAES, JOSIANE MATOS

JUIZ: DR.
CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão proferida no bojo da ação de reintegração de posse ajuizada pelos recorridos, a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou “que seja expedido mandado de Reintegração de Posse para que os requeridos desocupem voluntariamente o imóvel localizado na Rua Costa Senna nº 241, Bairro Atalaia - região de Paul - Distrito de Argolas, Município de Vila Velha/ES, CEP: 29.115-290, devendo desocupá-lo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória/forçada”.

Em suas razões de recurso, aduziram os agravantes que:

- “a posse iniciou-se em março de 2021 de forma justa, mansa e de absoluta boa-fé. As chaves foram voluntariamente entregues pelo Agravado Paulo Sant Ana Leite, após os Agravantes, confiando na sua garantia de que o imóvel estava ‘totalmente regularizado’, assinarem o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal e pagarem uma entrada de R$ 11.339,54 diretamente a ele”;

- “o Agravado Sr. Paulo garantiu a regularidade de um imóvel que não estava em seu nome, mas sim no nome das Agravadas Rita e Josiane. Essa irregularidade na cadeia dominial, somada a divergências na descrição do imóvel, impediu o registro no RGI, o que levou a Caixa a cancelar o financiamento”;

- “ficou verbalmente acordado que os Agravantes, que realizaram benfeitorias vultosas no imóvel (Docs. 13, 14, 15), somente desocupariam o bem após serem devidamente indenizados. Na ocasião, o Agravado Sr. Paulo alegou não ter dinheiro no momento e concordou com a condição”;

- “os Agravados, em nítida má-fé, omitiram do Juízo a quo o fato central de que os Agravantes realizaram vultosas benfeitorias no imóvel (Tópico 1.4.1 da Contestação, Doc. 12). O Direito de Retenção, que fundamenta a revogação da liminar, não é uma tese abstrata; ele está cabalmente comprovado nos autos da Ação de Origem e neste instrumento. As fotografias de "antes" (Doc. 13), que atestam o estado precário e original do imóvel, comparadas com as fotografias de "depois" (Doc. 14), que demonstram uma transformação radical (Tópico 3.4 da Contestação, Doc. 12), não deixam margem para dúvidas quanto à extensão e natureza das obras”.

Pois bem. Em decisão inaugural entendeu-se pela suspensão da ordem primeva, não autorizando o novo compulsar dos autos conclusão diversa.

Necessário esclarecer, inicialmente, que os ora recorrentes (GLEIDSON FEU LYRA e PATRICIA DAS NEVES MORAES) figuraram como adquirentes em contrato entabulado junto a PAULO SANT ANA LEITE e VERA LUCIA RODRIGUES SANT ANA de imóvel ainda registrado em nome de RITA DE CASSIA MATOS GUIMARAES e JOSIANE MATOS.

Foi feito pagamento de quantia diretamente aos vendedores e obtida aprovação de financiamento junto à Caixa, a partir do que foi aos recorrentes dada posse do imóvel.

A registrabilidade do referido contrato foi questionada e afastada, pois “a documentação apresentada para a averbação do registro é contraditória no tocante ao nome dos outorgantes e divergente no que tangencia as medidas do imóvel” (id nº 17153138). A partir disso, foi também desfeito o contrato de financiamento (10/2024).

A demanda primeva foi ajuizada a partir da informação de que, apesar de resilido o contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, os recorrentes permanecem no imóvel sem pagar aluguel, o que teria perduraria desde 02/2021.

Ocorre que, de fato, “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis” (artigo 1219 do CC), havendo nos autos indícios de que poderiam os recorrentes se valer de tal prerrogativa.

Durante a ocupação regular do bem imóvel promoveram os recorrentes diversas obras, carecendo de elucidação e comprovação inequívoca a natureza das benfeitorias realizadas – se úteis, necessárias ou voluptuárias –, o que poderá se dar em sede instrutória.

Foram acostados não apenas registros fotográficos, mas, também, cópias de recibos relativos a serviços e materiais que guardariam pertinência com a alegação de que benfeitorias variadas foram realizadas, a partir do que não se poderia afirmar a configuração de esbulho a subsidiar a aplicação dos artigos 560 e 561 do CPC tal como determinado pela decisão recorrida.

Certo é que o juízo requerido, em razão de sua provisoriedade, deve ser considerado com vista a evitar modificações inadvertidas do estado possessório do imóvel, eis que, mesmo judicialmente, não se há de gerar seguidas inversões na situação possessória de imóveis, haja vista os prejuízos que daí sempre decorrem (cf. TJRS, Agravos de Instrumento nº 70035129261 e nº 70000329862).

Ademais, o questionamento sobre a realização das benfeitorias em desconformidade com limitação contratual havida junto à Caixa merece reflexão à luz da premissa acerca da responsabilidade pelo desfazimento do negócio jurídico, a qual deve igualmente restar reservada para momento processual ulterior à fase instrutória.

Sopesando o direito social à moradia, constitucionalmente assegurado (artigo 6º da CF), cuja afetação, quanto aos recorrentes, restou evidenciada, já quanto aos recorridos, não foi em nenhuma medida demonstrada, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão agravada, indeferir a liminar de reintegração de posse almejada pelos recorridos, sem prejuízo de que nova deliberação seja tomada pelo juízo natural à luz instrução probatória realizada nos autos.

Prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos em id nº 17152553 contra a decisão que recepcionou a irresignação do duplo efeito (id nº 17051349).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.